Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710725-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PIERRE TRAMONTINI AGRAVADO: LUIS FRANCISCO FELIX, CEZAR SIQUEIRA ASSREUY, JORGE MANUEL DE MAGALHAES RODRIGUES, MAXIMA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ao agravante para, em cinco dias, manifestar-se sobre as diligências infrutíferas de intimação dos agravados Jorge Manuel de Magalhães (id. 45958218) e Luiz Francisco Félix (id. 45964447). Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora